Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 258 DO CPC. CONDUTA DOLOSA. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. As circunstâncias autorizadoras da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC, as quais, por dever de veracidade, não podem ser alegadas dolosamente para requerer indevidamente a citação editalícia, sob pena de multa, conforme dispõe o art. 258 do CPC.

2. Apenas o equívoco da parte em requerer a citação por edital não caracteriza o requisito legal para aplicação da multa, devendo ser considerado caracterizado o dolo quando imbuído da intenção de prejudicar a outra parte ou o regular andamento do processo.

3. No caso, não se vislumbra a existência de dolo do exequente-agravante por ter requerido a citação por edital.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.